Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-96.2020.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003029-96.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MERCIELTO NONATO - CPF: 710.776.001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO (VÍTIMA), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JODIVAL DIAS MARCELINO VALADARES - CPF: 019.306.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS DO AMARAL - CPF: 056.839.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003029-96.2020.8.11.0086

APELANTE: MERCIELTO NONATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – ANÁLISE DO APELO SOB A ÓTICA PROSPECTIVA – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O édito condenatório - com a consequente imposição de penas privativas de liberdade, medidas restritivas de direitos e/ou sanções pecuniárias -, é fundamento suficiente para autorizar a remessa de determinadas matérias à reapreciação da instância superior, tornando-se inegável os pressupostos da legitimidade e interesse recursal, sobretudo quando o recorrente acredita ser merecedor de decisão mais benéfica.

Exige-se do recorrente a impugnação pormenorizada das razões lançadas no édito condenatório, demonstrando-se os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, caso contrário, o conhecimento do recurso restará obstado em virtude da desobediência ao princípio da dialeticidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003029-96.2020.8.11.0086

APELANTE: MERCIELTO NONATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MERCIELTO NONATO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma (cf. Id. n.º 131936154).

O recorrente foi intimado pessoalmente da condenação durante a audiência de instrução e julgamento e, na mesma ocasião, devidamente representado, manifestou expressamente o desejo de recorrer da sentença.

A Defensoria Pública Estadual, nas razões recursais, alega que “
entende não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação”
, porém, “
se o Apelante, no exercício de sua capacidade postulatória especial para interpor recurso, manifestou o desejo em recorrer da sentença, a causa deve ser reanalisada in totum pela segunda instância, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição
”.

Ao final, postulou, de forma genérica, a reforma da sentença de piso e a consequente absolvição do recorrente (cf. Id. n.º 131936158).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da inexistência de interesse recursal. No mérito, insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 131936161).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do presente recurso em razão falta de interesse recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 136679671).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003029-96.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou MERCIELTO NONATO como incurso nas disposições dos “
arts. 306, §1°, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 147, caput (por duas vezes, em continuidade delitiva) e art. 331, caput, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, em concurso material de crimes
”, devido aos seguintes fatos (cf. Id. n.º 131933676):

“[...]

FATO 1

Infere-se do inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 03h, em via pública, situada na Av. das Arapongas, Bairro Centro, próximo a Arinos, Nova Mutum/MT, MERCIELTO NONATO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor, consistente em uma motocicleta HONDA/BROS, cor preta, placa NPP-4045, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 2

Consta no caderno administrativo investigatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, MERCIELTO NONATO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave aos policiais militares Gabriel Santos do Amaral e Jodival Dias Marcelino Valadares.

FATO 3

Emerge dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no Fato 1, MERCIELTO NONATO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais contra os policiais militares Gabriel Santos do Amaral e Jodival Dias Marcelino Valadares.

Segundo restou apurado, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu a motocicleta descrita acima pelas vias da cidade e, em determinado momento, caiu ao solo.

Consta que a guarnição da polícia militar, em patrulhamento pelos arredores, deparou com o increpado caído – visualizando a motocicleta mais adiante, com várias peças espalhadas pelo local.

Diante disso, os militares solicitaram apoio ao Corpo de Bombeiros – que não conseguiu atendê-lo, ante a sua veemente recusa.

Além disso, durante a abordagem, os policiais verificaram que o acusado estava visivelmente embriagado, apresentando-se com os seguintes sintomas: sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito; atitude agressiva, arrogante, exaltada, irônica, falante e dispersa; com dificuldade de equilíbrio e fala alterada, conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de ID. 41369752 – Pág. 39.

Ante a esses fatos, o increpado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Na sede da unidade policial, o denunciado passou a proferir ameaças ao policial militar Gabriel Santos do Amaral, dizendo que “sabe onde ele pratica atividade física nas ciclovias da cidade e que o esperaria para tirar satisfação”, bem como questionou a este policial se este estaria preparado para morrer.

Se não bastasse, o acusado também proferiu ameaças ao policial militar Jodival Dias Marcelino Valadares, verbalizando que "iria encontrá-lo quando fosse liberado, com a finalidade de tratar da prisão, pois ai seriam apenas os dois".

Posteriormente, o denunciado passou a ofender os policiais militares Gabriel Santos do Amaral e Jodival Dias Marcelino Valadares, xingando-os de “de bando de porcos sujos”.

Vale registrar que as representações criminais estão encartadas nos IDs. 41369752 (Pág. 7/9 e 13/15).

Por fim, frise-se que o increpado é reincidente, conforme procedimento de executivo de pena de n.º 0002988-98.2010.8.11.0086, em trâmite nesta comarca [...]”.

Finda a instrução processual, o juiz julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Inconformado, o recorrente manifestou expressamente o interesse de recorrer da sentença logo após ser intimado da condenação.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual considerou “
perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
”, no entanto disse que “
entende não haver interesse recursal em relação ao mérito da condenação
”.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, nas contrarrazões recursais, e a Procuradoria-Geral de Justiça, na cota ministerial, aventaram a preliminar de ausência de interesse recursal, “
uma vez que o recorrente não apresenta qualquer fundamento que justifique a alteração do julgado objurgado, tendo a defesa técnica interposto o recurso somente em razão de o recorrente ter manifestado interesse na interposição do recurso
”.

Não assiste razão à preliminar lançada.

O édito condenatório - com a consequente imposição de penas privativas de liberdade, medidas restritivas de direitos e/ou sanções pecuniárias -, é fundamento suficiente para autorizar a remessa de determinadas matérias à reapreciação da instância superior, tornando-se inegável os pressupostos da legitimidade e interesse recursal, sobretudo quando o recorrente acredita ser merecedor de decisão mais benéfica.

Segundo a doutrina de Gustavo Henrique Badaró:

“O acusado, obviamente, terá interesse em recorrer da sentença condenatória, seja para postular a absolvição, seja para buscar a redução da pena. Inegável que, sob uma ótica prospectiva, haverá ganho em ser absolvido ao invés de ser condenado ou, mesmo que mantida a condenação, sofrer uma sanção menos severa.

[...] alternando a espécie de pena [...], substituir uma pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou uma restritiva de direito cumulada com outra de multa [...]. Entre as penas restritivas de direito também se pode vislumbrar benefícios na mudança de sua natureza [...]”
(Manual dos Recursos Penais. 4ª Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo. 2020, p. 142)

Em contrapartida, não obstante o pleito absolutório, a presente peça recursal não pode ser conhecida, pois das razões do apelo interposto pela Defensoria Pública é impossível especificar de quais fundamentos constantes da sentença o recorrente espera reexame por parte deste Tribunal de Justiça.

Embora ostente pleno direito ao duplo grau de jurisdição, exige-se do recorrente a impugnação pormenorizada das razões lançadas no édito condenatório, demonstrando-se os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, caso contrário, o conhecimento do recurso restará obstado em virtude da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido, colho alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA [...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) [...] Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(AgRg no AREsp 1641535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantém. [...]”
(AgRg no AREsp 1886675/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Oportunamente, registro os seguintes julgamentos monocráticos deste Tribunal de Justiça: AP. Crim. N.U 0009932-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022; Ap. Crim. N.U 0003040-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por MERCIELTO NONATO, em razão da nítida ofensa ao inarredável princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022